Tribunal: CARF
Processo: 13986.000218/2010-40
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANA CECILIA LUSTOSA DA CRUZ
Órgão colegiado: 2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 2a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2020-06-24
Data de publicação: 2020-08-11

Inteiro teor:
CSRF-T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13986.000218/2010-40
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9202-008.784 – CSRF / 2a Turma
Sessão de
24 de junho de 2020
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
FLAVIO BRANDALISE

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2005
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL.
RECURSO
ESPECIAL.
AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS RECURSAIS.
Não se conhece de Recurso Especial de Divergência quando não resta
demonstrado o alegado dissídio jurisprudencial, tendo em vista a ausência de
similitude fática entre o acórdão recorrido e o acórdão paradigma.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em não conhecer do
Recurso Especial, vencido o conselheiro Maurício Nogueira Righetti, que conheceu do recurso.
(documento assinado digitalmente)
Maria Helena Cotta Cardozo – Presidente em Exercício
(documento assinado digitalmente)
Ana Cecília Lustosa da Cruz - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mário Pereira de Pinho
Filho, Ana Paula Fernandes, Pedro Paulo Pereira Barbosa, Ana Cecília Lustosa da Cruz,
Maurício Nogueira Righetti, João Victor Ribeiro Aldinucci, Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri e
Maria Helena Cotta Cardozo (Presidente em Exercício).

Relatório
Trata-se de Recurso Especial interposto pela Procuradoria da Fazenda Nacional
contra o Acórdão n.o 2001-000.604, proferido pela 1aTurma Ordinária Extraordinária da 2a Seção
do CARF, em 25 de julho de 2018, no qual restou consignado o seguinte trecho da ementa, fls.
79:
INTIMAÇÃO SUBSIDIÁRIA VIA EDITAL. DEMONSTRAÇÃO DE TENTATIVA
IMPROFÍCUA PELOS MEIOS PRIMÁRIOS DE INTIMAÇÃO. TEMPESTIVIDADE
DO RECURSO.
A intimação por AR, com informação pelos Correios que o contribuinte "Mudou-se",
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13986.000218/2010-40
Fl. 124
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9202-008.784 - CSRF/2a Turma
Processo no 13986.000218/2010-40

sem mencionar mais de uma tentativa, sem que o contribuinte tenha trocado de
endereço, e não tendo sido demonstrada qualquer desídia em relação aos seus dados
cadastrais, não justifica a intimação por Edital na repartição, pois não houve
efetivamente a intimação pelos meios primários. Deve ser considerado tempestivo o
recurso.
SUPERAÇÃO DAS MATÉRIAS EM RAZÃO DA APLICAÇÃO DO § 3o DO ART.
59 DO DECRETO No 70.235/1972.
Quando puder decidir do mérito a favor do sujeito passivo a quem aproveitaria a
declaração de nulidade, a autoridade julgadora não a pronunciará nem mandará repetir o
ato ou suprir-lhe a falta.
DEDUÇÃO. DESPESAS MÉDICAS.
Poderão ser deduzidas da base de cálculo as despesas médicas comprovadas referentes
ao tratamento do contribuinte ou de seus dependentes, incluídos ou não em sua
declaração.
No que se refere ao recurso especial, fls. 85 e seguintes, houve sua admissão, por
meio do Despacho de fls. 96 e seguintes, para rediscutir a “validade da intimação realizada por
edital, após a tentativa de intimação por via postal ter sido frustrada.
Em seu recurso, aduz a Procuradoria, em síntese, que:
a) pelo que consta do art. 23 do Decreto 70.235/1972, será realizada a intimação por
edital quando restar improfícuo um dos meios descritos em seus incisos;
b) antes da citação por edital o Fiscal procedeu à comunicação via postal, sendo a
primeira no dia 02/03/2009, através do Aviso de Recebimento no 821498336, enviando
o Termo de Intimação Fiscal e a segunda no dia 24/08/2009, através do Aviso de
Recebimento no 845243361, enviando a Notificação de Lançamento, tendo sido os AR
devolvidos pelo agente dos correios com a motivação “mudou-se”.;
c) não houve nenhum equivoco por parte da Receita Federal quanto à comunicação do
sujeito passivo;
d) acórdão hostilizado merece reforma, devendo ser restabelecida a decisão de primeira
instância no sentido de não conhecer a impugnação.
Intimada, a Contribuinte apresentou Contrarrazões, como se observa das fls. 109 e
seguintes, alegando, em suma:
a) o Recorrido reside no mesmo endereço há mais de 20 (vinte) anos, portanto,
totalmente eivada de vício a citação por Edital com fulcro na informação de que o
mesmo “mudou-se”, impossibilitando a sua intimação via postal;
b) também não houve nenhuma tentativa de notificação/intimação pessoal do
Requerido, o que por si só impossibilitou o exercício do contraditório e a ampla defesa,
direitos esses constitucionalmente assegurados pelo artigo 5°, LV, da Carta Magna;
c) o Recorrido continua recebendo inclusive as intimações da própria Receita Federal
(Requerente) no mesmo endereço, qual seja, Wilson de Macedo, no 77, portanto, nunca
mudou-se.;
d) intimação por edital, não teve razão de ser, já que o Recorrido não se encontrava em
lugar incerto ou desconhecido, sendo que não houve tentativa de notificação/intimação
pessoal, em conformidade com o artigo 23, do Decreto n. 70.235/72;
e) o Recorrido não recebeu a notificação/intimação, nem pessoalmente como ensina o
inciso I, do artigo acima citado, nem tampouco via postal como instrui o inciso II do
mesmo artigo, tendo tomado ciência da situação somente em 13 de julho de 2010;
f) o Requerido nunca deixou de ser cientificado no endereço postal por ele fornecido
quando dos atos da Fazenda Federal, portanto, ensejando assim, a nulidade da
notificação/intimação por edital, por não terem sido esgotadas as tentativas de
Fl. 125
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9202-008.784 - CSRF/2a Turma
Processo no 13986.000218/2010-40

localização do mesmo no caso em questão, no que a r. Decisão combatida foi assertiva
ao reconhecer a tempestividade do recurso.
É o relatório.

Voto
Conselheira Ana Cecília Lustosa da Cruz, Relatora.
1. Do conhecimento
Com relação ao conhecimento do recurso, cabe averiguar a existência da
divergência jurisprudencial suscitada pela Procuradoria da Fazenda Nacional, considerando as
distinções fáticas entre o caso concreto analisado no Acórdão Paradigma e o presente caso,
apreciado pelo Acórdão Recorrido.
Assim, faz-se relevante mencionar o fundamento essencial do Acórdão Recorrido
para considerar tempestiva a impugnação apresentada pelo Sujeito passivo, como segue:
Preliminarmente acatamos a preliminar de tempestividade, pois a intimação por AR,
com informação pelos Correios que o contribuinte "Mudou-se", sem mencionar mais
de uma tentativa, sem que o contribuinte tenha trocado de endereço, e não tendo
sido demonstrada qualquer desídia em relação aos seus dados cadastrais, não se
justifica a intimação por Edital na repartição, pois entendemos não estar
caracterizada a condição para tanto, que consta do comando legal do § 1o do art. 23
do Decreto no 70.235, de 1972:
E o Acórdão paradigma n.o 1401-002.111 assim tratou da tempestividade:
A DRJ/SDR julgou o processo em 03 de fevereiro de 2011, tendo sido a decisão
encaminhada à contribuinte em 22 de março de 2011 (v. e-fls. 44.155/44.158 e 44.159,
pelo correio. A correspondência foi enviada para o mesmo endereço constante do
cadastro e da qualificação constante da impugnação (v. e-fls. 651 e 44.160). A
intimação restou frustrada, tendo os correios devolvido a correspondência ao
remetente sob o motivo de “mudou-se”.
Assim, o referido Acórdão foi cientificado à Recorrente via edital (v. e-fls. 44.177),
afixado nas dependências da Delegacia da Receita Federal de Salvador, em 18 de abril
de 2011. Portanto, a ciência da decisão recorrida deu-se em 03 de maio de 2011. (...).
Pois bem. Tendo sido improfícua a intimação por via postal, restou à autoridade
administrativa a medida excepcional da citação por edital, ferramenta posta à sua
disposição pelo art. 23 do Decreto 70.235/72, para que o respectivo procedimento
tivesse o impulso necessário.
Pela leitura dos julgados mencionados, observa-se que as situações fáticas
narradas encontram distinções salutares para a formação do convencimentos dos julgadores
acerca da validade da intimação realizada por Edital.
Nota-se, pelo que se depreende dos fatos constantes dos presentes autos, que não
foi considerada improfícua a intimação por via postal, pois os Correios informou, de forma
equivocada que o Contribuinte mudou-se, sem mencionar mais de uma tentativa, bem como sem
que o Contribuinte tenha trocado de endereço e sem demonstração de qualquer desídia em
relação aos seus dados cadastrais, o que não justifica a intimação por Edital na repartição,
ausente a condição para tanto.
Fl. 126
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9202-008.784 - CSRF/2a Turma
Processo no 13986.000218/2010-40

Já, no que se refere ao Acórdão Paradigma, o caso concreto narrado não se cerca
das mesmas nuances ou, ao menos, não foram expostas, em seu teor, informações suficientes
para que se possa concluir pela existência de identidade dos fatos em comento.
Assim, a partir das informações constantes do citado paradigma, não restou
questionada a informação de que, de fato, o Contribuinte havia mudado de endereço, situação
que consubstanciou-se em óbice para a sua intimação via postal, ensejando a necessidade de
intimação por edital.
Portanto, considerando que o paradigma indicado não trata de situação fática
semelhante à dos presentes autos, não se mostra possível identificar a divergência jurisprudencial
suscitada pela Procuradoria da Fazenda Nacional.
Diante do exposto, voto por não conhecer do Recurso Especial.
(documento assinado digitalmente)
Ana Cecília Lustosa da Cruz

Fl. 127
DF CARF MF
Documento nato-digital